Tribunal: TJDFT
Processo: 0746454-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746454-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: VILMA PEREIRA DA GAMA FERNANDES, JULIANA DE OLIVEIRA FERNANDES, JULIENE DE OLIVEIRA FERNANDES, TEYLON CARLOS DA GAMA FERNANDES, TAYNARA DIVINA DA GAMA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação provisória e individual de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. 2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. Na hipótese, ante a inexistência de bens a inventariar no momento do óbito do emitente das cédulas de crédito rural e, portanto, de abertura de inventário, os herdeiros, em conjunto, são parte legítima para requerer crédito a que o de cujus teria direito. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes. 4. Ante a ausência de interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente da apresentação de pareceres ou documentos elucidativos pelas partes, mesmo que com o auxílio de perito, sem a produção de outras provas ou análise de fato novo, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, sendo suficiente a liquidação por arbitramento, nos termos dos arts. 509 e 510, ambos do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509 do CPC, sustentando que nos cumprimentos individuais de sentença coletiva é necessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum para apuração da titularidade do crédito; b) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de a União Federal e o Banco Central do Brasil comporem o polo passivo da lide, por serem responsáveis solidários; Colaciona julgados do STJ em reforço às suas teses. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 509 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017